Tribunal: TJMT
Processo: 0002008-29.2018.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002008-29.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO FERRAZZA - CPF: 311.538.440-87 (EMBARGANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA - CPF: 073.502.298-44 (EMBARGANTE), EGOMAR JOSE FERRAZZA - CPF: 175.307.760-53 (EMBARGANTE), NEIVA SCOPEL FERRAZZA - CPF: 407.919.630-04 (EMBARGANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (EMBARGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ZITA GAFFURI CREMA - CPF: 413.350.749-53 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO FERRAZZA - CPF: 311.538.440-87 (EMBARGADO), ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA - CPF: 073.502.298-44 (EMBARGADO), EGOMAR JOSE FERRAZZA - CPF: 175.307.760-53 (EMBARGADO), NEIVA SCOPEL FERRAZZA - CPF: 407.919.630-04 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA PARA FINS DE AÇÃO REINVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE JUSTA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NTERPOSTO POR ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO (
artigo 168, parágrafo único, do Código Civil e os artigos 166, inciso IV, 278, § 1o, e 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, além dos artigos 108, 235, 1.245, 1.647 e 1.793, todos do Código Civil)
– ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DE NULIDADES – AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA PELOS EMBARGADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA DENTRO DOS ASPECTOS ATINENTES À REIVINDICATÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

2. Da análise dos documentos acostados verifico que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de causa jurídica a justificá-la.

3. Extrai-se dos autos a posse dos apelados decorre de compromisso de compra e venda de imóvel rural. Ademais também foi reconhecido no acórdão do recurso de apelação 152065/2017, com trânsito em julgado, que a posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, resta evidente que se trata de posse justa para fins reivindicatórios.

4. O valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios, motivo pelo qual devem ser majorados.

5. Recurso interposto por Juarez Paulo Ferraza e outros desprovido.

6. Recurso interposto por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira

Junior provido.

7.
Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 171470177), opostos por
JUAREZ PAULO FERRAZZA e OUTRO(S)
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0002008-29.2018.8.11.0036, em que são litigantes: JUAREZ PAULO FERRAZZA E OUTRO(S) e MARIO CESAR CREMA E OUTRO(S), que tem origem na Ação Reivindicatória n. 0002008-29.2018.8.11.0036 – Código 59208, cuja conclusão é a seguinte: “
POR MAIORIA, RECURSO DE JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO E RECURSO DE ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 2o, 3o E 4o VOGAIS (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RESPECTIVMENTE), VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS”.

Em síntese, JUAREZ PAULO FERRAZA e EGOMAR JOSÉ FERRAZA interpõe Embargos de Declaração, alegando erro manifesto do julgamento, “(...) pois não houve a análise e decisão das nulidades absolutas suscitadas no recurso de apelação. Além disso, a fundamentação do voto vencedor do 2o vogal está totalmente desconexa da realidade dos fatos (data máxima vênia), pois, dentre vários pontos, afirma que o Sr. Umberto João Gueno cedeu os seus direitos de compra e venda ao Sr. Mário Cesar Crema, mas esse contrato não está assinado pelo Sr. Umberto João Gueno e não possui especificação do objeto cedido”.

Dizem que “(...) Os Srs. Juarez Paulo Ferraza e Egomar José Ferraza ajuizaram Ação Reivindicatória em desfavor dos Srs. Mário Cezar Crema e Zita Gaffuri Crema, tendo por objeto os imóveis rurais matriculados sob os n. 8.489, 8.490 e 8.552 (antigas matrículas n. 652, 653 e 654) do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga. Para fundamentar o pedido formulado, juntaram as matrículas atualizadas dos imóveis em discussão nesta demanda, as quais comprovam de forma inequívoca a propriedade (com registro) dos autores”; que “(...) Os réus, por sua vez, se consideram legítimos possuidores com justo título desses imóveis em decorrência de negociações anteriores. Trata-se de uma suposta negociação de compra e venda anterior nula de pleno direito realizada entre Sra. Maria de Souza Vilela e o Sr. Umberto João Gueno, um acordo também nulo de pleno direito realizado entre o Espólio de João Basílio e o Sr. Umberto João Gueno nos autos de processo de Anulatória de Ato Jurídico n. 161/2002 e um contrato de cessão de direitos inexistente juridicamente, por não haver especificação do objeto cedido e assinaturas dos cedente e cessionária”.

Defendem que “(...) O juiz julgou improcedente o pedido reivindicatório em sentença contraditória e teratológica (data vênia). Isso porque embora o magistrado reconhecesse a única PROPRIEDADE pelos autores Juarez e Egomar, mas manteve INDEVIDAMENTE os réus na posse dos imóveis em discussão nesta demanda”; que “(...) a “suposta” posse justa foi a fundamentação jurídica utilizada pelo magistrado para julgar improcedente o pedido reivindicatório, mas os réus não são proprietários e NUNCA TIVERAM A POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ DESSES IMÓVEIS”.

Asseveram que o recurso de apelação não foi provido em acórdão omisso e com informações desconexas da realidade.

Apontam artigos que seriam violados (artigo 168, parágrafo único, do Código Civil e os artigos 166, inciso IV, 278, § 1o, e 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil), referentes ao pronunciamento acerca de nulidades, decretação de ofício das nulidades absolutas, e fundamentação idônea do acórdão. Prequestionam a matéria.

Invocam o disposto no artigo 1.245 do Código Civil, alegando que a propriedade de bens imóveis se transfere mediante registro em cartório de registro de imóveis; e alegam que nenhum documento foi produzido pelos Apelados demonstrando a transmissão de propriedade efetivada, materializada, oficializada, assinada e carimbada pela proprietária anterior.

Sustentam a nulidade absoluta e de pleno direito do compromisso de compra e venda celebrado entre o Espólio de João Basílio Vilela e Umberto João Gueno; e que o acórdão é omisso quanto a isso.

Argumentam pela violação dos artigos 235, 108, 1647 e 1.793, todos do Código Civil.

Alegam ausência de autorização da União, do Estado e do Município – e de eventuais credores – ausência de recolhimento de tributo devido – e que há omissão também nesse ponto; além de existir omissão quanto à cessão de direitos – pois não houve o preenchimento dos requisitos legais para a validade dos contratos.

Afirmam que há contradição no julgado, acerca da mencionada posse justa do Embargado com base nos contratos particulares e acordo em juízo.

Mencionam entendimento do STJ – Informativo n. 777 – no sentido de que “(...) ainda que houvesse duplicidade de título de propriedade para o mesmo imóvel, prevaleceria o primeiro título aquisitivo registrado”.

Requerem “(...) o acolhimento e provimento dos embargos de declaração sob efeitos infringentes para então sanar as omissões e contradições do julgado acima suscitadas referentes às matérias de ordem públicas que não foram analisadas e decididas diante das normas aplicáveis no acórdão preferido, com o consequente provimento do recurso de apelação para o fim de julgar procedente o pedido reivindicatório e condenar os réus ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPP”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração. (ID. Num. 171843661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 171470177), opostos por
JUAREZ PAULO FERRAZZA e OUTRO(S)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0002008-29.2018.8.11.0036, em que são litigantes: JUAREZ PAULO FERRAZZA E OUTRO(S) e MARIO CESAR CREMA E OUTRO(S), que tem origem na Ação Reivindicatória n. 0002008-29.2018.8.11.0036 – Código 59208, cuja conclusão é a seguinte: “
POR MAIORIA, RECURSO DE JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO E RECURSO DE ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 2o, 3o E 4o VOGAIS (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RESPECTIVMENTE), VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS”.

O acórdão manteve a sentença de primeiro grau quanto à improcedência da ação reivindicatória; e deu provimento ao recurso interposto pela parte adversa apenas para majorar a verba honorária de sucumbência.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA PARA FINS DE AÇÃO REINVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE JUSTA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NTERPOSTO POR ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO.

1. No caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

2. Da análise dos documentos acostados verifico que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de causa jurídica a justificá-la.

3. Extrai-se dos autos a posse dos apelados decorre de compromisso de compra e venda de imóvel rural. Ademais também foi reconhecido no acórdão do recurso de apelação 152065/2017, com trânsito em julgado, que a posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, resta evidente que se trata de posse justa para fins reivindicatórios.

4. O valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios, motivo pelo qual devem ser majorados.

5. Recurso interposto por Juarez Paulo Ferraza e outros desprovido.

6. Recurso interposto por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira

Junior provido”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, deve ser ele rejeitado, pois não são cabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Assim, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão, pois

não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses dos embargantes. Vejamos:

“(...)
Os autores, ora apelantes, ajuizaram ação reivindicatória em desfavor de Mário César Crema e Zita Gaffuri Crema aduzindo em síntese que na data de 14 de maio de 2010 adquiriram o imóvel constituído pelas matrículas n° 8.489, 8.490 e 8.552 (antigas no 652, 653 e 654), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da comarca, uma vez que pactuaram escritura pública de compra e venda com a Sra. Maria de Souza Vilela e seu esposo José Carlos de Souza. Todavia, alegam que, apesar de possuírem o pleno domínio do imóvel, mediante o título de propriedade, não conseguem exercer a posse do bem, visto o apropriamento irregular do imóvel pelos requeridos.

Após a devida instrução sobreveio a sentença de improcedência.

O magistrado de origem julgou improcedente a ação, por entender que a posse dos apelados não é injusta para fins de ação reivindicatória. Confira-se:

“[...] Em contrapartida, a parte requerida obteve êxito em colacionar nos autos provas suficientes para demonstrar que sua posse é justa, conforme já registrado em sentença nos autos da ação de Interdito Proibitório no 927-60.2009.811.0036 (14863) e ação de Imissão na Posse no 676-08.2010.811.0036 (15932), os quais restou comprovado que os requeridos não exercem de posse injusta, sendo tais decisões judiciais, ratificadas pela instancia judicial superior.

Ademais, não pode ser considerada injusta a posse de quem a exerce há mais de uma década, por força de decisão judicial definitiva. Ademais, não houve transmudação da posse justa exercida pelo demandado em posse injusta, porque o que está em questão não é a relação possessória dos réus com os antigos proprietários, senão daqueles para com os autores.[...]” (Id. 151975832, pág. 68)

Pois bem.

Trata-se na origem de ação reivindicatória e como é cediço para a sua procedência é necessária a comprovação do domínio do bem pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a ocorrência de posse injusta pelo réu.

Nos termos do art. 1.200 do CC, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.

Por sua vez, no caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

Da análise dos documentos acostados nos autos tenho que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de causa jurídica a justificá-la.

Extrai-se dos autos a existência do compromisso de compra e venda de imóvel rural datado de 06-12-2022, imóvel esse matriculado sob os números 652,653 e 654 localizadas no município de Tesouro-MT e registrada no C.R.I. de Guiratinga, entabulado entre o Espólio de João Basílio Vilela (vendedor) e Umberto João Gueno (Comprador) (Id. 151975826, pág. 49).

O contrato foi objeto da ação anulatória de ato jurídico número 161/2002, que tramitou na segunda vara cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na qual foi entabulado acordo, em 04-10-2013, para o fim de dar quitação ao compromisso de compra e venda do imóvel rural (Id. 151975826, pág. 54). O Sr. Umberto João Gueno comprador originário do imóvel, em 10-10-2013, cedeu o direito de compra e venda de imóvel ao Sr. Mário Cesar Crema, ora Apelado. (Id. 151975826, pág. 53)

Assim, a meu sentir, resta evidente a comprovação de relação jurídica; logo,
a posse dos apelados se mostra justa
.

Destaco ainda que a relação jurídica também restou reconhecida no julgamento do recurso de apelação no 152065/2017, interposto pelos aqui apelantes em face de sentença proferida na ação de imissão na posse 676-08.2010.8.11.0036. Confira-se: “[...]
Pelo contrato de compra e venda
de fls. 188/195, observo que o Sr. Umberto João Gueno adquiriu de Maria de Souza Vilela o imóvel objeto da controvérsia na data de 05/12/2002, tendo sido repassado aos apelados por meio de
Sessão de Direito de Compra e Venda no dia 10/01/2003
[...].” (Id. 164227161, pág. 4, destaquei).

Neste mesmo acórdão restou expresso que “Constata-se que na ação de Interdito Proibitório (código no 14863 – Guiratinga/MT), intentada pelos apelados em face da antiga proprietária do imóvel (Maria de Souza Vilela), que teria vendido aos apelantes, foi proferida sentença na qual
restou comprovada a posse da área pelos apelados, e que tal
posse é exercida com justo título
, garantindo o direito aos apelados de permanecer na área[...]” (Id. 151975828, pág. 114, destaquei)

Destarte, é evidente que também foi reconhecido no acórdão do recurso de apelação 152065/2017, com trânsito em julgado, que a posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, resta evidente que se trata de posse justa para fins reivindicatórios.

Com essas considerações, divirjo do relator, e desprovejo o recurso interposto por Juarez Paulo Ferraza, Rosemeire de Rezende Ferrazza, Egomar José Ferraza e Neiva Scopel Ferraza.

Passo ao julgamento do recurso interposto por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, que pugna pela majoração o valor dos honorários advocatícios.

No caso concreto tenho que assiste razão ao recorrente, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que a causa tem o valor de R$ 248.500,00 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), de forma que os honorários fixados correspondem a 0,80% (zero ponto oitenta por cento) do valor da causa.

Destarte, o valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Ademais, como a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Registro que no caso não é possível a fixação dos honorários por equidade, pois o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou a tese de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, fixo os honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e §11 do CPC

Com estas considerações, divirjo do relator, para:

1)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Juarez Paulo Ferraza, Rosemeire de Rezende Ferrazza, Egomar José Ferraza e Neiva Scopel Ferraza.

2) DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira

Junior e fixar os honorários advocatícios no importe de

12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e §11 do CPC”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados, eis que não se verificam os vícios alegados.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023